Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ.
1. O Enunciado de Súmula 531, do STJ dispõe que: “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
2. Apelo provido.